Tribunal: TJDFT
Processo: 0749308-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749308-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: COMMO GASTRONOMIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse. Não há pedido antecipatório. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator